Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO - SENTENÇA QUE FIXOU RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Cerceamento de defesa. – Inocorrência – Não demonstrada a utilidade da dilação probatória - É abusiva a cláusula

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO - SENTENÇA QUE FIXOU RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE – Cerceamento de defesa. – Inocorrência – Não demonstrada a utilidade da dilação probatória - É abusiva a cláusula contratual que prevê cláusula penal cumulada com retenção das arras para o caso de resolução do contrato por culpa do adquirente - Violação ao princípio do non bis in idem – Inteligência do art. 419 do CC – Precedente do STJ – Não se admite a forma parcelada de restituição prevista em contrato - Restituição dos valores em parcela única – Inteligência da Súmula 2 deste E.TJSP – Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara –– Juros de mora – Modificação do termo inicial - Encargo que deve ser computado a partir do trânsito em julgado, pois a resolução do contrato decorreu da inadimplência do comprador – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.